Tribunal: TJBA
Processo: 8161570-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161570-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS (OAB:SP10846-A) APELADO: JOSE JORGE LAGO CARDOSO JUNIOR e outros Advogado(s): GABRIELLA MAIA MORAES SALES (OAB:BA47066-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE EM LEILÃO VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE AFASTA O FORTUITO INTERNO E RECONHECE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA INTEGRATIVA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira, reformando sentença para julgar improcedente ação indenizatória decorrente de fraude bancária, afastando a responsabilidade da ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro de premissa fática quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário; e eventual intempestividade das contrarrazões aos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. As contrarrazões foram apresentadas dentro do prazo legal, considerando-se a sistemática de contagem prevista na Lei nº 11.419/2006, não havendo preclusão temporal. 4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, afastando a responsabilidade da instituição financeira por ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de nexo causal. 6. Restou consignado que a fraude decorreu de ato de terceiro, sem demonstração de irregularidade na abertura ou movimentação da conta bancária, afastando a configuração de fortuito interno. 7. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que não adotou cautelas mínimas na realização da transação, rompendo o nexo causal. 8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de falha na prestação do serviço bancário e a configuração de culpa exclusiva da vítima afastam o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8161570-35.2023.8.05.0001; Embargantes: Life Negócios Criativos Ltda e José Jorge Lago Cardoso Júnior; Embargada: Stone Pagamentos S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator